Tribunal: TJMT
Processo: 1017972-12.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1017972-12.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, PRISÃO TEMPORÁRIA, HABEAS CORPUS - CABIMENTO]

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 161.622.001-59 (VÍTIMA), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), WILLIAN COSTA LOPES - CPF: 020.271.971-50 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA
. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS FIXADOS NAS ADI’S 3360 E 4109 DO STF. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame
:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT, que decretou sua prisão temporária no curso de inquérito policial que apura a prática, em tese, de homicídio qualificado. O impetrante alegou a ilegalidade da prisão temporária, por ausência de fundamentação concreta, existência de condições pessoais favoráveis ao paciente e possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da decretação da prisão temporária do paciente, nos termos da Lei n. 7.960/89, especialmente quanto à imprescindibilidade da medida para as investigações, nos moldes definidos pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADI’s
3360 e 4109, bem como, a suficiência de fundamentação na decisão judicial que determinou a segregação.

III. Razões de decidir
:

1. A prisão temporária possui natureza cautelar e excepcional, e sua decretação deve observar requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF, como a demonstração concreta da imprescindibilidade da medida para a investigação, a existência de fatos novos ou contemporâneos e a análise da suficiência de medidas cautelares diversas.

2. A decisão que decretou a prisão temporária do paciente baseou-se em argumentos genéricos, sem apontar elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, tampouco analisou a viabilidade de medidas alternativas.

3. A gravidade abstrata do crime, por si só, não justifica a prisão temporária.

4. Eventual nulidade na investigação, por suposto ingresso ilegal em domicílio e participação de policial parente da vítima, não foi examinada pela instância de origem, razão pela qual seu conhecimento neste grau implicaria supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem concedida para revogar a prisão temporária do paciente.

Tese de julgamento
:

“1. A decisão judicial que decreta prisão temporária deve apresentar fundamentação concreta quanto à imprescindibilidade da medida para as investigações, nos termos das
ADI’s
3360 e 4109 do STF. 2. A ausência de elementos fáticos individualizados e a não análise de medidas cautelares diversas da prisão configuram ilegalidade apta a ensejar a revogação da custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 319; Lei n. 7.960/89, art. 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, ADI nº 3360/DF e ADI nº 4109/DF;

STJ,
AgRg
no HC 833232/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
07.03.2024;

STJ,
AgRg
no RHC 181711/RJ, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT),
DJe
31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Willian Costa Lopes,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT.

Extrai-se da impetração que foi decretada a prisão temporária do paciente, em 27/01/2025, ainda pendente de cumprimento, no bojo dos autos n. 1000056-97.2025.8.11.0053, em razão da prática, em tese, do crime de homicídio, sob a justificativa de que
a medida seria imprescindível para as investigações e necessária para resguardar a colheita da prova testemunhal e evitar nova reiteração delitiva
.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação concreta na decisão judicial que decretou a prisão temporária, baseada em ilações subjetivas e presunções genéricas; b) existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa, emprego lícito e vínculo familiar; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; d) eventual nulidade na condução da diligência investigativa, especialmente por suposto ingresso ilegal em domicílio e participação de agente policial parente da vítima; e) risco de estigmatização do paciente perante os jurados do Tribunal do Júri, com afronta ao princípio da presunção de inocência.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão temporária do paciente. Subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 291352357).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 292281372).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial concessão
da ordem (id. 294389366), assim sintetizando o seu parecer:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA EM VIRTUDE DO POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM PRÁTICA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO TEMPORÁRIA DO PACIENTE – POSSIBILIDADE – DERETO DE PRISÃO QUE NÃO OBSERVOU AS DETERMINAÇÕES DO STF, NAS ADI 4109/DF E ADI 3360/DF. PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.”

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
O
.
SR. DR.
ANTÔNIO
SERGIO CORDEIRO PIEDADE
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente, eminente Relator, eminentes Desembargadores, retifico o parecer escrito pelas razões que exporei.

O grande ponto é que Sua Excelência, o Procurador de Justiça que emitiu o parecer escrito, sustenta que a prisão temporária teria sido decretada e não teria observado o que foi julgado nas
ADI’s
3360 e 4109 do Supremo Tribunal Federal, que analisou a constitucionalidade da prisão temporária, regida pela Lei nº 7960/89.

Na espécie, estamos diante de um crime grave de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Florentino Rodrigues do Nascimento.

Segundo consta dos autos, em 23/01/2025, o paciente que é
ex-vigilante
de uma empresa terceirizada que faz a segurança do campus da UFMT, teria ido até a empresa na qual exercia sua atividade laborativa, simulado que estava com sede e pedido para beber água, oportunidade em que, valendo-se dessa dissimulação, ciente do local do armazenamento de uma arma, teria subtraído um revólver calibre 38. De posse do revólver subtraído, teria
se dirigido
ao bar “Tetra Brasil”, estacionado o seu veículo e, de inopino, ido em direção à vítima e efetuado cerca de 3 disparos, que ceifaram a vida dela. Em seguida, teria se evadido local e se embrenhado em uma mata.

Primeiro aspecto a ser destacado é que a decisão que decretou a prisão temporária, ao contrário do que assinalado no parecer escrito, analisou o fato de forma minudente, elucidativa, pormenorizada, detalhada, demonstrando a necessidade e a adequação da medida, que é imprescindível para as investigações em sede de inquérito policial.

A decisão se baseou em fundadas razões de autoria por parte do paciente e na contemporaneidade dos fatos, além de ressaltar a gravidade concreta do crime. Além disso, enfatiza que não há, na espécie, a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, pois seriam ineficazes.

O ponto de divergência consiste
na afirmação
do Procurador de Justiça de que não há uma gravidade concreta do delito.

Neste ponto, retifico o parecer escrito.

Estamos diante de um crime
de homicídio
, que é extremamente grave. Essa gravidade deriva não apenas do tipo penal, mas também se perfaz pelas circunstâncias do crime, o que exige uma resposta penal justa, adequada e proporcional a sua gravidade.

Portanto, eminente Relator, Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, retifico o parecer escrito em sede de parecer
oral, manifestando
-me pela denegação da ordem pleiteada.

Deixo consignado que a decisão que fundamentou a prisão cautelar é minuciosa e suas razões estão fundamentadas à exaustão.

Os motivos da segregação estão em absoluta sintonia com as ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, há uma total compatibilidade da medida. Os fatos que ensejaram a prisão são contemporâneos e o delito apresenta gravidade não apenas em abstrato, mas também em concreto.

Nesse sentido, retifico o parecer escrito e me manifesto pela denegação da
ordem pleiteada
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por ordem do Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão temporária, disciplinada pela Lei nº 7.960/89, possui natureza cautelar e finalidade específica de assegurar a eficácia das investigações criminais em sua fase preliminar. Diferentemente da prisão preventiva, que pode perdurar durante todo o processo, a prisão temporária tem prazo determinado e se destina exclusivamente à fase investigativa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a finalidade da prisão temporária, vejamos:

"O
art. 1º da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial
, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua
opinio
delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação" (STJ -
AgRg
no RHC: 181711 RJ 2023/0180352-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as
ADI’s
3360 e 4109, estabeleceu parâmetros rigorosos para a decretação da prisão temporária, reconhecendo seu caráter excepcional e determinando que sua imposição deve observar requisitos cumulativos, a saber: “
(i)
imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial
, constatada a partir de elementos concretos; (
ii
) fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; (
iii
) justificação em fatos novos ou contemporâneos; (
iv
)
adequação à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado
; e (v)
insuficiência da imposição de medidas cautelares diversas
”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu:

"1.
A prisão temporária tem natureza essencialmente acautelatória, uma vez que tem a finalidade de assegurar os resultados práticos e úteis das investigações de crimes graves previstos na Lei n. 7.960/1989
. (...). 3. (...). Em que pese tenha mencionado a imprescindibilidade para as investigações do inquérito e fundadas razões de autoria do indiciado, v
erifica-se que o decreto não apresentou
justificativas em fatos novos ou contemporâneos,
adequação à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado e a não suficiência da imposição de medidas cautelares, carecendo, dessarte, de fundamentação apta a justificar a prisão
. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ -
AgRg
no HC: 833232 MG 2023/0214938-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

Ressalte-se que o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra assento constitucional no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que dispõe: "
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
".

Tal exigência constitucional reveste-se de especial importância quando se trata de decisões que restringem direitos fundamentais, como é o caso da prisão cautelar, que afeta diretamente o direito à liberdade.

Analisando a decisão que decretou a prisão temporária do paciente, verifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"Deveras
há indícios nos autos de que o requerido tem a intenção de reincidir na prática delituosa em face de outras vítimas, o que justifica a necessidade da sua segregação, já que sua conduta dificulta a condução das investigações
.

A imprescindibilidade da medida encontra-se demonstrada.

Uma vez que a prisão temporária
possibilitará o desenvolvimento do acervo probatório apto à deflagração da ação penal, pois permitirá a colheita de demais esclarecimentos necessários e possibilitará que outras testemunhas
sintam-se
seguras para revelar o que sabem sobre o fato, deve ser deferido o pedido da autoridade policial
.

A decretação da prisão temporária do investigado, assim, é mister." (decreto prisional – id. 290785399, p. 15/21)

Da análise do excerto transcrito, constato que a decisão não demonstrou, com base em elementos concretos, a imprescindibilidade da medida para as investigações.

O magistrado limitou-se a afirmar genericamente que "
há indícios nos autos de que o requerido tem a intenção de reincidir na prática delituosa em face de outras vítimas
", sem, contudo, apontar quais seriam esses indícios ou quais elementos concretos indicariam tal intenção.

A mera afirmação de que a prisão "
possibilitará o desenvolvimento do acervo probatório
" e "
permitirá a colheita de demais esclarecimentos necessários
" não constitui fundamentação idônea, pois não demonstra, de forma concreta, por que razão as investigações não poderiam prosseguir com o investigado em liberdade.

Tal fundamentação genérica não atende ao comando constitucional do art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige motivação concreta e individualizada das decisões judiciais, especialmente aquelas que restringem direitos fundamentais.

Ademais, a decisão não analisou adequadamente a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme exige o entendimento consolidado pelo STF nas
ADI’s
3360 e 4109.

É certo que o crime investigado é grave – homicídio praticado mediante disparos de arma de fogo em local público – e que há elementos que apontam para a autoria do paciente, como imagens de câmeras de segurança que teriam registrado o momento do crime. Contudo, a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a imposição da prisão temporária, sendo necessária a demonstração concreta da imprescindibilidade da medida para as investigações.

Ressalto que, em consulta ao Inquérito Policial (
PJe
n. 1000239-68.2025.8.11.0053), foi possível observar que falta apenas a juntada do laudo de necropsia da vítima para a conclusão da fase investigativa.

Tal circunstância enfraquece ainda mais o argumento da imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações, uma vez que estas já se encontram em fase final, dependendo apenas de uma prova técnica que independe da custódia do investigado.

A decisão que decretou a prisão temporária baseou-se em ilações genéricas sobre possível reiteração delitiva e intimidação de testemunhas, sem apontar elementos concretos que justificassem tais receios.

Assim, a manutenção da decretação da prisão temporária, neste momento processual, mostra-se desproporcional e desnecessária para o êxito das investigações.

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, embora não sejam, por si sós, suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes seus requisitos, devem ser consideradas na análise da necessidade e adequação da medida, especialmente quando não demonstrada concretamente a imprescindibilidade da segregação para as investigações.

Destaco, por fim, que a documentação juntada aos autos indica a existência de litígio anterior entre o paciente e a vítima, relacionado a questões de propriedade rural e direito de passagem, o que poderia sugerir motivação para o crime. Contudo, tal circunstância, embora relevante para a investigação, não justifica, por si só, a imposição da prisão temporária, sendo necessária a demonstração concreta da necessidade da medida para o êxito das investigações.

Diante desse contexto, entendo que a decisão que decretou a prisão temporária do paciente não atendeu aos requisitos estabelecidos pelo STF nas
ADI’s
3360 e 4109, carecendo de fundamentação concreta quanto à imprescindibilidade da medida para as investigações e quanto à insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, em clara violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Assim, reconheço a ilegalidade da decretação da prisão temporária decretada em desfavor do paciente, por ausência de fundamentação idônea, nos termos do entendimento consolidado pelo STF.

Quanto à alegação de nulidade na condução da investigação por suposto ingresso ilegal em domicílio e participação de agente policial parente da vítima, verifico que a matéria não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, de modo que seu conhecimento por esta Corte implicaria indevida supressão de instância.

Ademais, eventuais irregularidades na investigação preliminar devem ser arguidas perante o juízo de origem, que poderá avaliar sua ocorrência e consequências.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
para
revogar a prisão temporária
decretada em desfavor de
Willian Costa Lopes
,
sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da medida, desde que fundamentada adequadamente nos termos das
ADI’s
3360 e 4109 e em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal
, ou da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (1º VOGAL):

Senhor Presidente, tive acesso ao voto do nobre Relator
e,
com a devida vênia da manifestação do
D
outor
Antônio Sérgio
Cordeiro Piedade
, entendo que não se sustenta mais a fundamentação da prisão temporária e nem a imprescindibilidade da medida.

Por essa razão, acompanho a
concessão da ordem
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Com base na
clareza
do
voto do
eminente
Relator
e
da
manifestação do d
out
o
P
rocurador
de Justiça
,
questiono a legalidade da
prisão temporária
quando
os fatos e a autoria já estão definidos.

Neste caso, a
prisão temporária
não se justifica.

Se a intenção é resguardar a instrução criminal, por
risco de
ameaça a testemunhas, por exempl
o,
a medida adequada seria a prisão preventiva. No entanto, a prisão preventiva não foi
requerida
. Foi pleiteada apenas a prisão temporária, a qual foi
decretada pelo juiz.

Até entendo que uma vez
requerida
uma medida cautelar,
o
juiz
possui a discricionariedade para
definir qual seria
a sua natureza
, se temporária ou preventiva, desde que
haja um pedido de
prisão cautelar.

Contudo
,
no caso, não houve pedido nesse sentido e não há decisão judicial nesse sentido.

Assim, minha posição contrária se baseia no seguinte raciocínio: ao manter o indivíduo preso, estaria convertendo a prisão temporária em preventiva; e não exatamente pelos fundamentos da prisão temporária.

Penso que essa subversão não nos é

autorizada.

Com essas razões,
acompanh
o o voto do Relator para conceder a ordem pleiteada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025